Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709559-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SONIA PEREIRA DA ROCHA AGRAVADO: MARIA FERNANDA CORTES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SÔNIA PEREIRA DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante, indeferiu a liminar para obstar a desocupação, retirada e derrubada do quiosque 22 (termo de licença 52/2014), situado na Asa Sul. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 15688811). Contrarrazões (ID 16293531). Documentos de ID 19357710 e seguintes informando a prolação de sentença, nos autos originais, denegando a segurança. Dentro desse contexto, em virtude do julgamento na ação principal, houve a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora